Tribunal: TJBA
Processo: 8071013-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071013-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANTECK DO BRASIL MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos dos Embargos à Execução nº 8102898-97.2024.8.05.0001, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de trinta dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Os Agravantes não apresentaram documentos capazes de demonstrar a alegada hipossuficiência econômica da empresa FRANTECK DO BRASIL MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA., apesar de intimados a fazê-lo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se pessoa jurídica, na condição de Agravante, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça quando não apresenta comprovação suficiente de sua incapacidade financeira para suportar os custos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 98 do CPC/2015 admite a concessão de gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, desde que comprovem a impossibilidade de arcar com os encargos do processo sem prejuízo de sua subsistência.

4. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira prevista no art. 99, §3º, do CPC/2015 aplica-se exclusivamente às pessoas naturais, sendo exigida das pessoas jurídicas a demonstração cabal da hipossuficiência.

5. A jurisprudência consolidada, inclusive do TJ-SP, exige que a pessoa jurídica apresente documentos como balancetes, extratos bancários e declaração de imposto de renda atualizada para comprovar sua alegação de necessidade.

6. No caso concreto, a parte Agravante, mesmo intimada, deixou de apresentar os documentos solicitados, mantendo-se inerte e limitando-se a juntar elementos relativos apenas à pessoa física MARIA EMÍLIA DOS SANTOS BRITO.

7. Diante da ausência de comprovação específica da vulnerabilidade econômica da empresa, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Pessoa jurídica não faz jus à gratuidade da justiça sem comprovação concreta de hipossuficiência financeira.

2. A presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC/2015 não se aplica às pessoas jurídicas.

3. A inércia da parte em atender à determinação judicial de apresentação de documentos comprobatórios inviabiliza a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §2º e §3º, e 290.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2064041-05.2024.8.26.0000, Rel. Des. Jairo Brazil, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 04.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8071013-68.2024.8.05.0000, tendo como Agravante
s a

FRANTECK DO BRASIL MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
e
MARIA EMILIA DOS SANTOS BRITO

e Agravado
o

BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03